Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717864-56.2019.8.07.0007 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDMAR MORAIS FREITAS, REJANE MORAIS FREITAS, ROGERIO MORAIS FREITAS, VANIA LUCIA FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: VANIA LUCIA FREITAS DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos agravos em recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 38437567, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007